Tribunal: TJDFT
Processo: 0782803-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para: “a) reconhecer a prescrição do pedido de ressarcimento formulado pela Administração Pública no Processo Administrativo n. 00080-00054599/2020-65; b) declarar a boa-fé da autora no recebimento das verbas referentes as férias lançadas em duplicidade e recebidas em sua aposentadoria; c) determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos no contracheque da autora, a título de ressarcimento dos valores discriminados na inicial e d) condenar o Distrito Federal a devolver à autora os valores descontados a título de ressarcimento da verba objeto do presente feito, a ser corrigido monetariamente a partir dos respectivos descontos, observada a SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.”
2. Na origem a autora, ora recorrida, informou que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), aposentada em 18/03/2016. Noticiou que em razão de sua aposentadoria, recebeu valores a título de ‘Acertos de Férias’, pagos à época de sua aposentadoria. Aduziu que mais de 5 anos após o recebimento, foi notificada acerca de suposto pagamento em duplicidade e da necessidade de ressarcimento ao Erário dos valores. Consignou que o alegado equívoco no pagamento se deu por erro exclusivo da Administração, tendo a requerente recebido os valores e boa-fé. Relatou que os valores foram pagos nos meses de abril e maio de 2016 e somente em maio de 2021 foi instaurado processo administrativo com vistas a obter o ressarcimento de tais valores, o que atrairia o instituto da prescrição. Pugnou pelo reconhecimento da decadência dos valores exigidos a título diferença de férias pagas em 2016 e pela declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao Erário do débito apurado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71220683).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência da decadência do exercício do direito de autotutela da Administração Pública em razão dos atos administrativos em análise.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que à Administração é conferida a faculdade de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, e é legal e legítima a reposição dos valores pagos indevidamente. Aduziu restar clara a má-fé da servidora no recebimento dos valores, o que afasta a prescrição/decadência. Sustentou que o processo administrativo SEI n. 00080-00054599/2020-65 foi instaurado em 27/02/2020, por iniciativa da própria servidora, para reconhecimento dos valores supostamente devidos quando da sua inativação. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do disposto no art. 54, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 2009, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, constando do parágrafo 1o de referido artigo que em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial iniciar-se-á quando da percepção do primeiro pagamento. O termo inicial do prazo decadencial é a prática do ato, não aplicando-se a teoria da "actio nata" ao caso.
7. Ressalte-se que a Lei citada foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, de acordo com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 6.037/2017.
8. De acordo com o documento de ID 71217600, p. 84, o período de referência do débito que se pretende o ressarcimento é a data de 18/03/2016, data da aposentadoria da servidora. Nos termos previstos no art. 54 da Lei no 9.784/99 o direito do Distrito Federal em reaver o valor pago à parte requerente a título de acerto de férias decaiu, posto que no processo administrativo que apurou o alegado pagamento a maior as tentativas de notificação da servidora tiveram início em 20/05/2021 (ID 71217600, p. 68), mais de 5 anos após o primeiro pagamento. Ademais, o pedido administrativo formulado pela autora a respeito de outra rubrica não interrompe o prazo decadencial referente a outros pagamentos que ela não questionou. Operou-se a decadência do exercício do direito de autotutela do Distrito Federal para reaver os valores pagos no ano de 2016.
9. Não há qualquer indicativo de expressa má-fé da servidora no recebimento dos valores que justifique o afastamento do prazo decadencial em questão. Não foi comprovado que a requerente tenha concorrido de alguma forma para a apuração e recebimento da verba reputada indevida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.